Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SALDO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA. MEAÇÃO. DOAÇÃO. FAVORECIMENTO APENAS DO DONATÁRIO. INCOMUNICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Gratuidade judiciária. Impugnação. Rejeição. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Ausentes elementos autorizadores, não se revoga a gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida na apelação pela parte ré.
2 – Comunhão parcial de bens. Saldo em plano de previdência. Meação. É devida a meação do saldo amealhado em plano de previdência no período compreendido durante a constância do casamento.
3 – Doação. Incomunicabilidade. Presunção. Quando se trata de doação de bens na constância do casamento regido pela comunhão parcial de bens, a regra é a incomunicabilidade, de modo que a doação de quantia a um dos cônjuges, desacompanhada da prova de que ela foi efetuada em favor do casal, deve ser presumida exclusivamente em favor do donatário e declarada a sua incomunicabilidade. Precedentes.
4 – Recurso conhecido e provido em parte.

r